Tribunal: TJSP
Processo: 0007737-32.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
LESÕES CORPORAIS LEVES. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Conduta de ofender a integridade física ex-companheira. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Agressão com socos. Laudo de exame de corpo de delito. Declarações da vítima. Negativa inverossímil do acusado. Ferimentos compatíveis com a agressão narrada pela ofendida. Condenação mantida. PENA. Acréscimo decorrente

Ementa:
LESÕES CORPORAIS LEVES. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Conduta de ofender a integridade física ex-companheira. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Agressão com socos. Laudo de exame de corpo de delito. Declarações da vítima. Negativa inverossímil do acusado. Ferimentos compatíveis com a agressão narrada pela ofendida. Condenação mantida. PENA. Acréscimo decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Concretização em 4 meses de detenção, no regime aberto. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007737-32.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANO
MOUTINHO TERZARIOL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO
ARANHA FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007737-32.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/4
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0007737-32.2015.8.26.0001
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: CRISTIANO MOUTINHO TERZARIOL
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 36.871
LESÕES CORPORAIS LEVES. Violência doméstica e familiar
contra a mulher. Conduta de ofender a integridade física ex-
companheira.
Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Agressão com socos. Laudo de exame de corpo de
delito. Declarações da vítima. Negativa inverossímil do acusado.
Ferimentos compatíveis com a agressão narrada pela ofendida.
Condenação
mantida.
PENA.
Acréscimo
decorrente
das
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Concretização em 4 meses
de detenção, no regime aberto. Apelo desprovido.
1. CRISTIANO MOUTINHO TERZARIOL (RG n° 27.548.716-
SSP/SP), por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, foi condenado, pela r.
sentença de fls. 294/297, cujo relatório se adota, à pena total de 4 (quatro) meses de
detenção, no regime aberto, porque, no dia 4 de abril de 2015, de madrugada, na
rua Enéias Luiz Carlos Barbanti, no 120, comarca da capital, ofendeu a integridade
corporal de sua ex-companheira, causando-lhe lesões de natureza leve.
Inconformado, recorreu, solto, representado por Defensor
constituído, pugnando pela reforma do julgado. Nega a autoria do delito e insiste
na absolvição fundada na fragilidade do conjunto probatório, pois, além da
negativa do réu, a prova se restringe à palavra parcial da vítima, cuja conduta,
diante do ambiente conflituoso decorrente da rompimento da união, é
habitualmente dirigida a prejudicá-lo. Alega, ainda, que a vítima nunca afirmou
que a suposta agressão foi praticada na presença dos filhos, desautorizando,
portanto, o acréscimo da pena-base (fls. 306/312).
O recurso
foi contrariado
(fls. 315/316
e
323/328),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007737-32.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/4
Dr. Rodrigo Cambiaghi Lourenço, pelo desprovimento (fls. 347/351).
A fls. 344 o Defensor manifestou oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
2. Não procede o reclamo defensivo.
Traz a sentença, em édito condenatório suficientemente
fundamento, a indicação dos elementos de convicção que justificam a procedência
da ação penal.
Da análise do conjunto probatório, emerge justa a
responsabilização do apelante, que, em juízo, negou a autoria, afirmando não ter
agredido sua ex-companheira. Alegou que, em processo de separação, já fora do
lar, a vítima o chamou para conversar. Na casa dela, após discutirem, ela o
mandou embora, inclusive jogando suas roupas no corredor do andar do
apartamento.
Sustenta, em suas razões de apelação, insurgindo-se contra a
condenação, que a imputação não passou de armação da ofendida, que já teria se
autoflagelado tão somente com o propósito de prejudicá-lo.
A prova, contudo, não favorece o apelante.
A materialidade e a autoria foram demonstradas pelo
boletim de ocorrência de fls. 8/9, pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 18) e
pela prova oral, constituída pela palavra da ofendida, que narrou com firmeza o
ocorrido desde a notícia-crime na delegacia até suas declarações em juízo,
mantendo, sempre, a coerência entre seus relatos.
Afirmou, nas duas oportunidades em que foi ouvida, que o
acusado apareceu alterado em sua casa e se deitou sobre a cama. Ao pedir que
saísse e fosse embora, ele a agrediu com socos na frente dos filhos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007737-32.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/4
Nesse sentido, as lesões constatadas no laudo são
plenamente compatíveis com a agressão narrada pela vítima, não havendo nada,
nenhuma irregularidade que desabone o trabalho pericial.
No caso, a despeito da negativa do réu, a palavra da
ofendida denota especial relevância probatória porque, além de convergente,
alinha-se à constatação do laudo pericial.
Frágil, portanto, é a versão defensiva, impondo-se a
confirmação da sentença condenatória.
A pena não comporta reparo.
A elevação da base em 1/3, por conta das circunstâncias do
crime, praticado na presença dos filhos menores, deve ser mantida, restando
concretizada em 4 meses de detenção, no regime aberto.
Devido à natureza do delito, praticado com violência,
descabida a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Igualmente inviável a concessão do sursis, que seria, no caso
específico, prejudicial ao apelante.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória por seus próprios
fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator